Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711322-23.2022.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MOISÉS ABEL TROVÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite da ação de busca e apreensão com vistas a recuperar o bem alienado. 2. Verificado que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diligências; e que, intimado a autora para apresentar novos endereços ou requerer a conversão do feito em ação executiva, esta manteve-se inerte. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. 3. A extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI do CPC) não exige a intimação pessoal do autor, na forma prevista pelo art. 1o do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a extinção do feito sem julgamento de mérito por suposto abandono sem antes ser conferida à recorrente a oportunidade de promover o andamento do feito em seus ulteriores atos e termos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “como visto, a ausência de citação se deu em razão da desídia do autor em indicar endereço para tentativa de localização do réu, inviabilizando o adequado prosseguimento do feito ou a sua conversão em ação executiva, na forma prescrita pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Não se olvida do fato de que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva seja uma faculdade do autor, contudo, não se mostra razoável a paralização do feito por conduta do autor, mesmo após ser intimado a indicar novo endereço ou manifestar-se acerca da conversão do processo em ação executiva. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inercia lhe seja favorável” (ID 52859967). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Diante de tais esclarecimento, entende-se que a inércia da parte em indicar endereço para possível localização do bem e citação do réu, assim como ausência de manifestação quanto a possibilidade de conversão do feito em ação executivo acarreta a extinção do feito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Insta consignar que a ausência de endereço válido para localização do bem e citação do réu é circunstância que enseja a extinção do feito pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, acarretando a perda superveniente do interesse de agir, circunstâncias que não exigem a intimação pessoal do autor, prevista no §1o do referido dispositivo legal”. A propósito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o acórdão impugnado estaria em total sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.427.099, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 06/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025